Tribunal: TJPA
Processo: 0819911-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819911-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SULIVAN REPRESENTACOES LTDA, HALEX SULIVAN OLIVERIO SILVA, JOELDA SILVA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1.

Banco Santander opõe embargos de declaração contra acórdão que fixou multa cominatória no valor de R$ 130.796,00, alegando contradição e omissão na decisão. Sustenta que o montante arbitrado excede o critério da proporcionalidade, gerando enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

2.

A embargada, Sulivan Representações Ltda ME, impugna os embargos, alegando irregularidade na atuação do advogado do embargante, uso protelatório dos embargos e requerendo o cumprimento provisório da multa.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se:

i) se há contradição ou omissão na decisão quanto à fixação da multa cominatória e sua periodicidade;

ii) se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/PA gera nulidade dos atos processuais;

iii) se os embargos possuem caráter meramente protelatório.

III.
Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a fixação da multa cominatória, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a alegação de omissão ou contradição.

5. A ausência de inscrição suplementar do advogado configura nulidade relativa, devendo ser arguida tempestivamente, o que não ocorreu, restando preclusa a questão.

6. Os embargos possuem caráter infringente, mas não há comprovação de dolo processual que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé.

7. O cumprimento provisório da multa e eventual bloqueio via BacenJud deve ser promovido perante o juízo de primeiro grau, conforme o artigo 516, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a alegação de nulidade por ausência de inscrição suplementar de advogado se não arguida tempestivamente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 536, 537 e 516.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 793.491/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 06/11/2006; AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819911-95.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra o Acórdão de minha lavra que DEU PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Narram os autos que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs

AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, após analisar o pedido da parte Autora,
SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA., HALEX SULIVAN OLIVÉRIO SILVA e JOELDA SILVA XAVIER
, formulado na inicial de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (
Id. Num. 82845611

- autos de origem nº 0808687-52.2022.8.14.0015):

(...) Passando à análise dos pedidos de antecipação de tutela no sentido de serem suspensos os descontos realizados do financiamento, tenho que tal pedido deve ser deferido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a medida jurisdicional pleiteada pela demandante possui natureza acautelatória e não satisfativa, pois visa tutelar o processo de conhecimento e não antecipar o provimento cognitivo.

Note-se porém que, embora o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência tenha sido consagrado no art. 305, parágrafo único, do CPC, sendo possível a concessão de medida cautelar requerida a título de tutela antecipada e vice-versa (tese do "duplo sentido vetorial"), desde que presentes os requisitos para sua viabilização, há de se ressaltar que a relevância prática da fungibilidade consagrada em lei limita-se ao pedido de tutela de urgência antecedente, já que no pedido incidental, como é o presente caso, o procedimento é idêntico às duas espécies de tutela, sendo nesse caso irrelevante na prática a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, pelo que passo a analisar o pedido autoral constante na exordial.

No caso vertente, a autora em seu petitório deixou devidamente demonstrado o direito prévio da empresa à um contrato que alega não ter a requerida cumprido, contudo principalmente pelos valores que estão sendo descontados pelo banco, posto que vislumbro, ante as razões esposadas e os documentos acostados aos autos, a plausibilidade do direito invocado.

Da mesma forma, está demonstrado o requisito do perigo ao resultado útil do processo, uma vez que não me parece regular, ante a existência da aparência do direito e o fundado receio de configuração de dano de difícil reparação, como é o abalo de crédito, que se obste a medida cautelar no sentido de serem suspensos os descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria da autora.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR
no sentido de que sejam suspensos os descontos realizados no financiamento do banco sobre a autora em relação da dívida do contrato apontado na inicial,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo não cumprimento das obrigações aqui determinadas
, a qual começará a incidir 48 horas após o recebimento do mandado de intimação cuja expedição ora é determinada. (...) – grifei.

O banco recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que o juízo
a quo
se olvidou de estabelecer um teto para a incidência da multa diária coercitiva.

Alega que a obrigação imposta, qual seja, a suspensão dos descontos relativos ao financiamento objeto da lide, não é compatível com a incidência de multa diária, ao que deve ser adequada a incidência/periodicidade da multa arbitrada em razão do descumprimento.

Destaca a desproporcionalidade da multa, sendo necessária sua redução.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Pede, por fim, a redução da multa (arbitrada pelo juízo
a quo
em R$500,00 por dia), sendo limitada ao teto que guarde proporcionalidade com os valores em discussão, bem como que sejam adequados o prazo para cumprimento da periodicidade.

Juntou documentos.

Em 09/01/2024, deferi em parte o efeito suspensivo-ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 17560884
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MAIS RAZOÁVEIS. DEMONSTRAÇÃO, NESSE PARTICULAR, DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO DEFERIDO EM PARTE.

Contrarrazões pela parte Agravada no
Id. Num. 18029277
.

Pede, sucintamente, o desprovimento do agravo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MAIS RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

tão somente para fixar o limite máximo à multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia imposta pelo juízo
a quo
, no patamar de

R$5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como para ampliar o prazo de cumprimento para
5 (cinco) dias
, nos termos da fundamentação.

(18071160 - Sentença)

Em seguida, SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 18552032) combatendo a decisão monocrática desta Relatora que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, sob os seguintes fundamentos:

1.
Descumprimento da Decisão Liminar
: A agravante alega que a decisão monocrática não reconheceu o contínuo descumprimento da decisão liminar pelo Banco Santander, mesmo após a modulação do prazo de cumprimento para 5 (cinco) dias.

2. Aponta que a instituição financeira não apenas não cumpriu a determinação de suspensão das cobranças, como continuou a realizar descontos indevidos na conta dos autores por 105 (cento e cinco) dias, o que resultou em um montante de multa acumulada de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

3.
Má-Fé Processual e Desrespeito ao Judiciário
: Argumenta que o Banco Santander agiu de má-fé ao descumprir a decisão liminar e ao prosseguir com a negativação do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a determinação de suspensão das cobranças. Afirma que a conduta do agravado causou dano moral significativo aos autores, uma vez que a negativação indevida impactou diretamente suas relações comerciais e pessoais.

4.
Necessidade de Revisão da Multa Cominatória
: Pleiteia a reconsideração da decisão monocrática que limitou a multa ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta que o valor é insuficiente para coagir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial e que, considerando o descumprimento reiterado e prolongado, a multa deve ser mantida no montante de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), correspondendo aos 105 dias de descumprimento.

5.
Capacidade Econômica do Agravado
: Defende que o Banco Santander é uma instituição financeira de grande porte, com alta lucratividade, conforme dados financeiros apresentados, e que o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é suficiente para compelir a instituição a cumprir a decisão judicial.

Ao final, pede a reforma da decisão monocrática para restabelecer o valor da multa em R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Em sua contraminuta, a parte agravada, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alega, que o recurso interposto não merece prosperar, defendendo que a decisão monocrática que limitou o valor da multa diária e ampliou o prazo de cumprimento da obrigação está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, que definiu critérios objetivos para a fixação de "astreintes".

A parte agravada destaca que, segundo o STJ, a fixação de multas coercitivas deve levar em conta a efetividade da tutela prestada, a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, e o equilíbrio entre a capacidade econômica do devedor e a razoabilidade dos prazos e valores fixados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e assegurar que a sanção cumpra sua função coercitiva sem extrapolar os limites do razoável.

Além disso, a parte agravada menciona que a decisão monocrática segue a orientação já sedimentada no âmbito do tribunal competente, nos termos do artigo 15 da Resolução 02/2021 do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos com entendimento consolidado pelo colegiado.

Por fim, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. requer que o agravo interno interposto por SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA seja desprovido e que a decisão monocrática seja mantida inalterada, ressaltando a inexistência de descumprimento da liminar e a adequação dos critérios aplicados para a fixação da multa.

Custas recolhidas no Id. 21699785.

Na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, o Colegiado CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO.

1.
Descrição do Caso
: Trata-se de agravo interno interposto por SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA ME contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., limitando a multa diária imposta pelo descumprimento da decisão liminar a um teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ampliando o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias.

2.
Questões em Discussão
:

o Se houve descumprimento continuado da decisão liminar por parte do Banco Santander.

o Se é necessário aumentar o valor da multa cominatória para garantir o cumprimento da decisão judicial.

o Se o limite de R$ 5.000,00 é adequado ou deve ser elevado ao montante do contrato.

3.
Razões de Decidir
:

o Constatou-se que o Banco Santander continuou a realizar descontos indevidos na conta da autora, descumprindo a ordem judicial por 105 dias.

o A conduta do banco foi considerada de má-fé, causando danos morais significativos aos autores.

o O valor da multa cominatória, fixado inicialmente em R$ 5.000,00, mostrou-se insuficiente para coagir o cumprimento da decisão judicial, diante da capacidade econômica da instituição financeira.

o A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que o valor da multa deve ser proporcional e suficiente para assegurar a efetividade da tutela judicial, evitando o enriquecimento sem causa.

4.
Dispositivo
:

o Agravo Interno conhecido e provido, modificando-se a decisão monocrática
para elevar o teto da multa cominatória ao valor total do contrato de financiamento, R$ 130.796,00 (cento e trinta mil setecentos e noventa e seis reais),
conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Tese de Julgamento
:

o A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial, considerando-se a gravidade do descumprimento, a capacidade econômica da parte, e evitando-se o enriquecimento sem causa.

Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

· Artigos 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

· Jurisprudência citada: AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ (STJ); TJ-SC - AI: 40326948120188240000; TJ-SC - Agravo de Instrumento: 0131537-57.2015.8.24.0000.

Inconformado o BANCO SANTANDER opõe embargos de declaração em face do acórdão que fixou multa cominatória no valor de R$ 130.796,00, alegando contradição e omissão na decisão.

Sustenta que o próprio acórdão reconhece a necessidade de proporcionalidade na imposição da multa, mas o montante arbitrado excede esse critério, resultando em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Afirma que precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais estabelecem que a multa coercitiva deve observar o princípio da razoabilidade, sem se transformar em penalidade excessiva.

Alega, ainda, omissão quanto à periodicidade da multa, destacando que o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza a modificação do valor ou da periodicidade caso se torne excessiva, circunstância não analisada na decisão embargada. Para embasar sua tese, cita jurisprudência do STJ, segundo a qual a multa pelo descumprimento de ordem judicial não pode gerar enriquecimento desproporcional à parte beneficiária (REsp 793.491/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 06/11/2006).

Defende, por fim, a necessidade de redução do valor fixado, argumentando que, na forma atual, a multa cria incentivo econômico para o não cumprimento da obrigação, tornando mais vantajoso o seu acúmulo do que a solução da questão. Ressalta que a fixação de astreintes deve considerar o valor da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a viabilidade de outros meios para garantir a efetividade da decisão, conforme precedentes do STJ (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ).

Diante disso, requer:

O acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, readequando a multa cominatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

A supressão da omissão quanto à periodicidade da multa, com a fixação de critérios objetivos para sua aplicação;

A concessão de efeitos infringentes, reduzindo o teto da multa coercitiva e ajustando sua periodicidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA ME, representada por seus sócios, impugna os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SANTANDER no processo nº 0819911-95.2023.8.14.0000, que contestam o acórdão que majorou o teto da multa cominatória de forma proporcional, sob os seguintes fundamentos:

Irregularidade na Atuação do Advogado e Nulidade dos Atos

A embargada sustenta que o advogado do embargante não possui inscrição suplementar na OAB/PA, contrariando o art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94. Assim, requer:

A comprovação da inscrição suplementar antes da contestação (ID 84301771, de 28/12/2022);

Caso não comprovado, a nulidade da contestação e demais atos processuais, com aplicação da revelia ao Banco Santander.

Embargos Meramente Protelatórios

Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, sendo utilizados para rediscutir matéria já decidida, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, V, VI e VII, do CPC). Requer:

Multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC);

Majoração da multa processual (art. 81 do CPC).

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA MULTA

A multa fixada é exigível de imediato, conforme o art. 537, §3º, do CPC e precedentes do STJ (REsp nº 1.200.856/RS). Assim, requer:

O cumprimento provisório da multa de R$ 130.796,00, com atualização;

O bloqueio via BacenJud em caso de descumprimento.

Diante do exposto, requer:

A nulidade dos atos praticados pelo advogado sem inscrição suplementar e aplicação da revelia;

O reconhecimento da improcedência dos embargos de declaração;

A aplicação de multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios;

O cumprimento provisório da multa fixada, com bloqueio em caso de inadimplemento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o Acórdão embargado apresenta contradição e omissão quanto ao critério de proporcionalidade da multa e sua periodicidade. No entanto, o acórdão impugnado foi claro ao estabelecer os fundamentos que levaram à majoração do teto da multa cominatória ao valor do contrato. Além disso, o julgado analisou expressamente a questão da necessidade de modulação do prazo de cumprimento da obrigação, nos termos da decisão monocrática lançada no Id. 18071160, o que afasta qualquer alegação de omissão sobre o tema, vejamos:

“De igual forma, verifico ser exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da liminar, que envolve a suspensão dos descontos realizados em relação ao contrato de financiamento firmado entre o banco e a parte Autora, tal como fixado pelo juízo a quo.

Nesse sentido, referido prazo deve ser

ampliado para 5 (cinco) dias
, sendo tal prazo mais razoável para o cumprimento da obrigação.”

Não há contradição na fixação do teto da multa cominatória. O acórdão embargado, ao reconhecer o descumprimento reiterado da decisão judicial pelo embargante e os danos causados à parte autora, considerou necessária a elevação do limite da multa para assegurar sua efetividade, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejamos:

(...)

A insurgência do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se embasou no não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e acerca do prazo para cumprimento da liminar, da multa fixada pelo Juízo a quo, bem como do limite máximo estipulado.

Inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o artigo 537, do CPC, estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

As obrigações a que se vinculam as multas se referem à abstenção de descontos no benefício da parte Agravada. No tocante ao quantum arbitrado, vejo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo Agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade, assim como a condição econômica das partes, a fim de não se dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, devem ser consideradas ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Nesse compasso, vê-se que o arbitramento da multa imposta pelo juízo a quo no patamar de
R$500,00 (quinhentos reais) por desconto é proporcional
, porém tal multa deve ser limitada a um
teto razoável
para evitar enriquecimento ilícito da parte.

Na decisão monocrática, se estabeleceu o
teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

ENTRETANTO
, devido o valor da prestação ser R$ 5.624,09 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos) e valor total de financiamento no montante de R$ 130.796,00 (cento e trinta mil setecentos e noventa e seis reais), mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Neste raciocínio,
é de ser elevado o teto da multa
para o valor do contrato, ou seja, R$ 130.796,00 (cento e trinta mil setecentos e noventa e seis reais
)
(ID. 80738173, página 1, dos autos de origem), atendendo-se dessa forma, ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

Quanto à alegação de nulidade processual por ausência de inscrição suplementar do advogado do embargante na OAB/PA, trata-se de nulidade relativa e, como tal, deveria ter sido arguida no primeiro momento processual oportuno, conforme pacífica jurisprudência. Não tendo sido impugnada tempestivamente, a matéria encontra-se preclusa.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/MG - INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. A falta de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa daquela onde está regularmente inscrito configura mera irregularidade administrativa, que não invalida os atos processuais, desde que o causídico esteja inscrito em outra seccional da OAB. A ausência de inscrição suplementar não impede o exercício da advocacia, sendo passível de regularização no curso do processo, sem que isso implique em extinção do feito. A infração deve ser apurada e sancionada pela OAB, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução de mérito por este fundamento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.349682-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA - DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -- TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRETENSA MANUTENÇÃO DOS VALORES DO FUNCIONÁRIO ATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

- A ausência de inscrição suplementar do advogado subscritor do recurso não induz a nulidade dos atos praticados, por envolver mera irregularidade administrativa.

- A legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser aferida in status assertionis. É inviável o acolhimento de alegação de ilegitimidade e exclusão de parte do polo passivo quando a narrativa inicial informa a participação no contrato litigioso.

- Não demonstrados, em sede de juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciados no descumprimento da oferta contratual de manutenção dos valores cobrados no período da atividade, referentes ao plano de saúde de previdência complementar, inviável o deferimento da tutela, diante da evidente necessidade de dilação probatória.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.257165-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 01/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - EFEITO EX NUNC - VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO - INEXISTENTE - ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/MG - INFRAÇÃO MERAMENTE ADMISTRATIVA. A gratuidade de justiça é direito fundamental assegurado no artigo 5º, LXXIV, da Constituição, como forma de possibilitar o amplo acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. O descumprimento ao art. 10, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que aborda a necessidade de inscrição suplementar do advogado atuante em Estados da federação além do seu domicílio profissional, caracteriza mera infração administrativa, a ser apurada e sancionada pela própria OAB, mas não implica em vício de representação processual.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.347309-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 30/04/2024)

No que se refere ao pedido de cumprimento provisório da multa e eventual bloqueio de valores via BACENJUD, tal questão não pode ser conhecida neste momento processual, pois a execução da penalidade deve ser promovida perante o juízo de primeiro grau, conforme dispõe o artigo 516, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, embora os embargos de declaração possuam o caráter meramente infringente, com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada
não é devida a aplicação da multa, por não restar provado o dolo processual
.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/02/2025